Tribunal: TRF3
Processo: 5012680-84.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
123/549)

5012680-84.2020.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012680-84.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DEBORA BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEISE BARBOSA SILVA VENTANIA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: DEISE BARBOSA SILVA VENTANIA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAQUELINE MARTINEZ IMLAU - SP418830-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.188/STJ. OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. FATO SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação autárquica apenas para adequar os consectários legais à EC no 113/2021, mantendo a concessão de pensão por morte fundamentada em sentença trabalhista corroborada por prova documental e testemunhal. O embargante alega omissão quanto à falta de interesse de agir (Temas 350/STF e 1.124/STJ), honorários advocatícios (causalidade), validade da prova material (Tema 1.188/STJ) e quanto à superveniência da EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de integração quanto aos pressupostos processuais e ao mérito da prova material, bem como se há omissão quanto à aplicação de norma constitucional superveniente que altera o regime de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quanto à preliminar de interesse de agir e ao mérito da prova material (Tema 1.188/STJ), uma vez que o acórdão enfrentou fundamentadamente as matérias, configurando a pretensão do embargante nítida tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. A insurgência relativa ao afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade constitui inovação recursal, visto que o tema não foi suscitado nas razões de apelação, operando-se a preclusão.

5. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

6. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao exame de teses que configuram inovação recursal. 2. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 136/2025; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350, Tema 1361. STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.188.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012680-84.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: DEISE BARBOSA SILVA VENTANIA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAQUELINE MARTINEZ IMLAU - SP418830-A

APELADO: DEBORA BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEISE BARBOSA SILVA VENTANIA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão (Id. 341052221) que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação apenas para adequar os consectários legais à EC no 113/2021. O julgado manteve a concessão de pensão por morte à parte autora, validando o vínculo empregatício reconhecido em sede trabalhista com base no Tema 1.188/STJ.

Em suas razões (Id. 342243402), a autarquia alega omissões quanto aos seguintes pontos: a) falta de interesse de agir, ante aausência de prévio requerimento administrativo útil e preclusão para juntada de documentos (Temas 350/STF e 1.124/STJ); b pretensão de afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; c) insurgência contra a validade da sentença trabalhista como início de prova material (Tema 1.188/STJ); e d) aplicação da Emenda Constitucional no 136, de 10/09/2025, no que tange ao novo regime de atualização monetária e juros.

Requer o suprimento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Da falta de interesse de agir e preclusão (Temas 350/STF e 1.124/STJ)

O embargante sustenta omissão quanto à tese de falta de interesse de agir por suposta inovação probatória em juízo. Sem razão. O v. acórdão enfrentou a preliminar de forma expressa, consignando que houve o prévio requerimento administrativo e o respectivo indeferimento pelo INSS, o que satisfaz o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional (Tema 350/STF). Quanto ao Tema 1.124/STJ, a questão da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros foi indiretamente solvida ao se manter a DIB na data do óbito, uma vez que o direito já estava amparado em prova contemporânea. A insurgência da autarquia revela nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

2. Dos honorários advocatícios e o princípio da causalidade

No que tange à alegação de que a condenação em honorários violaria o princípio da causalidade, verifica-se tratar-se de inovação recursal. Compulsando as razões de apelação do INSS (Id. 255571054), observa-se que o referido fundamento não foi ventilado no recurso voluntário, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração sob pena de preclusão consumativa e indevida supressão de instância.

3. Do mérito e o início de prova material (Tema 1.188/STJ)

O acórdão embargado foi exaustivo ao analisar a validade da sentença trabalhista. Restou fundamentado que o título judicial veio acompanhado de elementos probatórios contemporâneos ao vínculo (como diálogos de aplicativos de mensagens e anotações em CTPS), o que atende perfeitamente à tese fixada no Tema 1.188 do STJ. O inconformismo da autarquia quanto à valoração da prova não configura omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito.

4. Da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aponta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136, de 10/09/2025, que promoveu alteração no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Referida norma limitou a incidência exclusiva da taxa SELIC até setembro de 2025, estabelecendo novos critérios para o período subsequente.

De fato, a nova redação do art. 3o da EC no 113/2021 dispõe que:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Portanto, a integração é devida para que a execução observe este desmembramento: a taxa SELIC incide como índice único até a expedição do requisitório (ou conforme o limite temporal de setembro/2025 estabelecido pela nova ordem constitucional); após a expedição e até o pagamento, aplica-se o IPCA acumulado com juros de mora de 2% ao ano, vedados juros compensatórios.

5. Da coisa julgada e do Tema 1361/STF

Ressalte-se que a incidência de legislação superveniente ou de entendimento jurisprudencial vinculante em matéria de juros de mora e correção monetária não se submete à imutabilidade da coisa julgada.

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031 (Tema 1361), o qual assentou que a alteração do regime jurídico dos consectários legais tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem que isso configure violação ao título judicial transitado em julgado. Assim, a adequação aos termos da EC no 136/2025 e da Lei no 14.905/2024 é impositiva.

6. Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, resta consignado que o presente julgamento não violou os dispositivos legais e constitucionais invocados, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do CPC, caso os Tribunais Superiores entendam pela existência de vício.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes no mérito da concessão do benefício, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.188/STJ. OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. FATO SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação autárquica apenas para adequar os consectários legais à EC no 113/2021, mantendo a concessão de pensão por morte fundamentada em sentença trabalhista corroborada por prova documental e testemunhal. O embargante alega omissão quanto à falta de interesse de agir (Temas 350/STF e 1.124/STJ), honorários advocatícios (causalidade), validade da prova material (Tema 1.188/STJ) e quanto à superveniência da EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de integração quanto aos pressupostos processuais e ao mérito da prova material, bem como se há omissão quanto à aplicação de norma constitucional superveniente que altera o regime de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quanto à preliminar de interesse de agir e ao mérito da prova material (Tema 1.188/STJ), uma vez que o acórdão enfrentou fundamentadamente as matérias, configurando a pretensão do embargante nítida tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. A insurgência relativa ao afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade constitui inovação recursal, visto que o tema não foi suscitado nas razões de apelação, operando-se a preclusão.

5. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

6. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao exame de teses que configuram inovação recursal. 2. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 136/2025; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350, Tema 1361. STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.188.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes no mérito da concessão do benefício, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão